Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-44.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 12737827), in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por SIQUEIRA E RODRIGUES ARQUITETURA, DESIGN, ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA em desfavor de MARCOS VINÍCIU DE SOUSA BARROS, partes qualificadas nos autos. Pretende a parte autora a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, estimados em R$ 10.000,00, e danos materiais, de R$ 17.923,99. Alega para tanto que celebrou contrato de cessão de direitos com o requerido, figurando como cessionário do lote 36, conjunto E, do Condomínio Jardins de Itaipu, localizado no Jardim Botânico, de 300m2. Alega que pagou integralmente a quantia estabelecida, mediante a entrega de um automóvel Mercedes Benz, Modelo C180, GGI, Placa MFE0B80, tendo ingressado no imóvel e dado início ao projeto de obra de construção na área. Sustenta que foi surpreendido com a visita de terceiro, que afirmou ser o proprietário do imóvel. Aduz ter tentado contato com o requerido para desfazimento do negócio, sem sucesso. Relata ter realizado gastos no imóvel referentes ao início da edificação. Custas iniciais recolhidas no ID Num. 171162440. Decisão de ID Num. 172273926 indeferiu a tutela antecipada. Apresentada emenda a inicial no ID Num. 172273926. Citada por edital (ID Num. 201623865), deixou o réu de ofertar resposta no prazo legal, conforme certificado em ID Num. 209414653. Contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial (ID Num. 214497032). Determinada a especificação de provas, as partes não requereram provas adicionais”. Acrescento que a sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o apelado/réu à restituição da importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), além da condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ R$ 17.923,99 (dezessete mil novecentos e vinte e três reais e noventa e nova centavos), com correção monetária, pelo IPCA, desde o efetivo desembolso, e juros de mora, pela Taxa Selic (art. 406, §1o, do CC), desde a citação e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA, e acrescida de juros de mora, pela Taxa Selic, a partir do arbitramento. Irresignada, apela a parte autora. Em suas razões recursais (ID 72737836), o apelante/autor alega, em síntese, a necessidade de reforma parcial da sentença no sentido de determinar a devolução do veículo automotor entregue como parte do pagamento do preço de aquisição do imóvel objeto da avença entabulada entre as partes ou, caso constatada a impossibilidade do cumprimento da referida obrigação, a sua conversão em perdas e danos. Destaca que constam dos autos provas suficientes de que o automóvel pretendido foi devidamente entregue ao apelado/réu como forma de complementação do pagamento do valor exigido por este quando da avença objeto do pedido de anulação. Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pela sua confirmação, no sentido de determinar ao apelado/réu a restituição do automóvel Mercedes Benz, modelo C180 CGI, placa MFE0B80, Renavam no 003374489661, adotadas as medidas administrativas cabíveis. Preparo aos ID 72737837. Contrarrazões ao ID 72737842. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, que recebo nos seus efeitos suspensivo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012, caput, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, como bem assinalado na sentença impugnada e já manifestado quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0708682-91.2024.8.07.0000, constato que, apesar da menção de que o negócio entabulado entre as partes teria como forma de pagamento a permuta de bens, não há indicação precisa de que o automóvel objeto do pedido de restrição tenha integrado o negócio litigioso. Ademais, há indicação nos autos de que o apelado/réu, mesmo antes do ajuizamento da presente demanda, já intentava transmitir a propriedade do bem a terceiro por meio de disponibilização do veículo para venda, motivo pelo qual, a toda evidência, a medida constritiva vindicada se apresenta como ineficaz para fins de garantir a eficácia do direito postulado. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se.